Tribunal: STF
Processo: Rcl 49303
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Da leitura do ato reclamado e do acordo coletivo, verifica-se que a decisão teve por fundamento direitos expressamente elencados na Constituição da República, não havendo discussão sobre a validade e alcance do pactuado em acordo coletivo em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas.



    II- Não há relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle invocado, Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633-RG/GO).



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.